Tribunal: TJMT
Processo: 1010055-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010055-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo previsão constante no art. 6o, I, II e III da Lei no 11.101 /2005, a recuperação judicial acarreta a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, e implica a
"proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência"
(art. 6o, III).

Com a alteração legislativa promovida pela Lei no 14.112 /2020, esvaziou-se a discussão acerca da suspensão das execuções fiscais, que seguirão seu trâmite independentemente da recuperação judicial.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
OI MOVEL S.A.
, contra decisão proferida pelo NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, na Ação de Execução Fiscal no 1020248-58.2023.8.11.0041, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que a recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução fiscal.

Argumenta que em se tratando de dívida de natureza não tributária (multa aplicada pelo PROCON-MT), deve a execução ser suspensa, e por ser concursal, deve ser submetido ao plano de recuperação judicial em observância ao fato gerador ser anterior ao pedido de recuperação judicial (01/03/2023).

Defende que a execução fiscal deve ser suspensa e o credor habilitar o crédito, no quadro geral de credores da recuperação judicial do Grupo Oi.

Ressalta a inaplicabilidade do estabelecido no artigo 29 da Lei no 6.830/80, bem como o disposto no artigo 187 do Código Tributário Nacional – CTN, ao crédito que não possui natureza fiscal.

Por tais motivos, requer liminarmente a concessão da tutela provisória de urgência, para fins de suspender os efeitos da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 210476670).

Nas contrarrazões, o Estado agravado sustenta que o deferimento do processamento da recuperação judicial não implica na suspensão do processo, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 217316192).

A Procuradoria-Geral de Justiça alega a inexistência de interesse público que justifique a sua intervenção (Id. 222035151).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A agravante se insurge contra a decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade, sustentando que a recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução fiscal.

Cumpre-nos verificar o acerto ou não da decisão agravada.

Segundo previsão no artigo 6o, I, II e III, da Lei no 11.101/2005, a recuperação judicial acarreta a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, e implica a “
proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência”
(art. 6o, III).

Porém, com a edição da Lei no 14.112/2020 alguns dispositivos da Lei no 11.101/2005 foram alterados, e outros incluídos, destacando-se o § 7o-B, do art. 6o, que assim prevê:

“§ 7o-B.
O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial
até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 ( Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.”
(g.n.)

Dessa forma, com a alteração legislativa, esvaziou-se a discussão acerca da suspensão das execuções fiscais, que seguirão seu trâmite independentemente da recuperação judicial.

Por outro lado, com a inclusão do instituto da cooperação jurisdicional no bojo do procedimento da recuperação judicial, restou conferido ao juízo recuperacional a faculdade de substituição das constrições que obstarem a manutenção da atividade empresarial.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“com a vigência da Lei no 14.112/2020, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal”
(AgInt no CC n. 181.379/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

No mesmo sentido, é o Enunciado n.o 8 da Jurisprudência em Tese do STJ (Informativo de Jurisprudência n.o 472):
“O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, mas os atos que importem em constrição ou alienação do patrimônio da recuperanda devem se submeter ao Juízo Universal”.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL -
ADVENTO DA LEI N. 13.043/2014 – EXTINÇÃO OU SUSPENÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – NÃO CABIMENTO – APELO PROVIDO
.
O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender extinguir as execuções fiscais, na dicção do art. 6o, § 7o, da Lei n. 11.101/2005, porém a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial
. Apelo provido.
” (TJ-MT 00158149720108110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 02/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024